Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709957-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER DE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Vagner de Oliveira Gonçalves, contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer, indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da intimação demolitória referente à sua residência (ID 57740600 do processo de referência). O agravante alega, em síntese, que ocupa o imóvel situado na Vila Boa, s/no, São Sebastião/DF dede 2012, sendo o local em que reside com sua família (esposa e 4 filhos), e que, em novembro de 2019, foi surpreendido com intimação demolitória, não havendo risco iminente a impedir a suspensão da demolição até que o mérito seja apreciado. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada à agravada que se abstenha de promover a demolição de sua residência. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a questão sob exame envolve o direito social à moradia, que se relaciona com a própria sobrevivência do indivíduo, pressuposto da dignidade da pessoa humana, sendo prudente aguardar a prévia manifestação da agravada. Há, também, risco de dano ao agravante, considerando a irreversibilidade da demolição, bem como o fato de que a desocupação do imóvel familiar contraria as determinações impostas pelas autoridades públicas para que as pessoas permaneçam em isolamento em suas casas durante a pandemia do COVID-19. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de praticar qualquer ato demolitório no imóvel do agravante (situado na Vila Boa, s/no, São Sebastião/DF) até o julgamento do presente agravo de instrumento. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator